Tribunal: TJSP
Processo: 1001148-54.2014.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Limitação Administrativa
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA À CONSTRUÇÃO REALIZADA EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE. APELAÇÃO DO AUTOR. PRETENSÃO EM VER ACOLHIDA TODA A SUA TESE. LAUDO PERICIAL QUE ATESTOU A INVIABILIDADE DO DESFAZIMENTO DAS CONSTRUÇÕES. PROVIDÊNCIA QUE ACARRETARIA MAIS PREJUÍZOS AO MEIO

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA À CONSTRUÇÃO REALIZADA EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE. APELAÇÃO DO AUTOR. PRETENSÃO EM VER ACOLHIDA TODA A SUA TESE. LAUDO PERICIAL QUE ATESTOU A INVIABILIDADE DO DESFAZIMENTO DAS CONSTRUÇÕES. PROVIDÊNCIA QUE ACARRETARIA MAIS PREJUÍZOS AO MEIO AMBIENTE. MEDIDAS SUBSTITUTIVAS DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL E PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO CORRETAMENTE IMPOSTOS À DEMANDADA. QUESTÕES ATINENTES À IMPOSIÇÃO DE "ASTREINTES" E ESTIPULAÇÃO DE PRAZO PARA O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A SEREM DELIBERADAS PELO MM. JUÍZO NA FASE PROCESSUAL SUBSEQUENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251060
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001148-54.2014.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelada RENATA HAUER VALLEJO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS FERNANDO NISHI E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001148-54.2014.8.26.0223 -Voto no
2
2a CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE
VOTO

: 39247
APELAÇÃO
: 1001148-54.2014.8.26.0223
COMARCA
: GUARUJÁ 1a VARA CÍVEL
APELANTE(S)
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO
APELADO(S)
: RENATA HAUER VALLEJO
JUIZ (A)

: RICARDO FERNANDES PIMENTA JUSTO
AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL PROPOSTA PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
CAUSA DE PEDIR RELACIONADA À CONSTRUÇÃO
REALIZADA EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
PEDIDO
JULGADO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE.
APELAÇÃO DO AUTOR. PRETENSÃO EM VER ACOLHIDA
TODA A SUA TESE. LAUDO PERICIAL QUE ATESTOU A
INVIABILIDADE
DO
DESFAZIMENTO
DAS
CONSTRUÇÕES. PROVIDÊNCIA QUE ACARRETARIA MAIS
PREJUÍZOS
AO
MEIO
AMBIENTE.
MEDIDAS
SUBSTITUTIVAS DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL E
PAGAMENTO
DE
INDENIZAÇÃO
CORRETAMENTE
IMPOSTOS À DEMANDADA. QUESTÕES ATINENTES À
IMPOSIÇÃO DE “ASTREINTES” E ESTIPULAÇÃO DE
PRAZO PARA O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A SEREM
DELIBERADAS PELO MM. JUÍZO NA FASE PROCESSUAL
SUBSEQUENTE.
SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSO
DESPROVIDO.
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO interpõe recurso de apelação contra a r.
sentença,
relatório
adotado,
que
julgou
parcialmente
procedente o pedido formulado na ação civil pública proposta
contra RENATA HAUER VALLEJO e PREFEITURA MUNICIPAL
DO GUARUJÁ para determinar que:
“A-) a Prefeitura Municipal proceda ao
efetivo controle e fiscalização do uso e ocupação
do imóvel aqui tratado, praticando todos os atos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001148-54.2014.8.26.0223 -Voto no
3
administrativos eficazes à prevenção, repressão
e correção da infração impedindo a ampliação da
construção e das obras irregulares, mediante
apreensão dos instrumentos, materiais de construção, equipamentos, maquinários,
ferramentas e outros, bem como interdição,
embargo e notificação do infrator a demolir a
obra ou construção em desrespeito ao embargo,
sem prejuízo da demolição administrativa;.
B-) a proprietária não mais realize,
patrocine ou permita a realização de qualquer
obra,
serviço
ou
atividade
danosa
ou
potencialmente lesiva ou modificante do meio
ambiente, sob os pontos de vista biológico, físico
e antrópico, tais como movimentação e extração
de terras, terraplanagem, roçadas, capinas,
supressão ou alteração de recursos naturais,
construção, ampliação de imóvel, ou ainda
qualquer prática que coloque em risco a flora e a
fauna associada, bem como os aspectos e
valores estéticos e paisagísticos, bem como se
abstenha de introduzir a plantação de espécies
exóticas na área tratada nos presentes autos;
C-)
que
a
proprietária,
dada
a
impossibilidade atual de demolição integral das
construções,
efetue
a
compensação
por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001148-54.2014.8.26.0223 -Voto no
4
equivalente, na forma requerida na exordial e
especificada a fl. 1284, itens 2 a 3, no prazo
total de dois anos, contados do trânsito em
julgado;
D-)
que
a
proprietária
pague
a
indenização de R$ 90.000,00 (fls. 1264 b e ss. e
1287, item 5) , em proveito do Fundo Municipal
de Meio Ambiente de Guarujá, criado pela lei
municipal
3.306/06,
devidamente
corrigida,
segundo os índices do E.TJSP, e com juros legais
desde a presente data” (fls. 1410/1411).
Insiste
na
procedência
do
pleito
demolitório, pois considera viável o desfazimento das
edificações. Subsidiariamente, pretende a alteração na forma
de compensação da área, a fixação de astreintes para o caso
de descumprimento das obrigações e a estipulação de prazo
para pagamento da indenização (fls. 1510/1521).
Recurso processado e contrariado. A
douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo seu
provimento.
É o relatório.
Apesar da oposição manifestada pela
apelada (fl. 1548), diante da ausência de prejuízo às partes
e, em prestígio ao princípio da celeridade processual,
atualmente
prejudicada
por
conta
da
pandemia
do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001148-54.2014.8.26.0223 -Voto no
5
coronavirus, remeto o presente recurso a julgamento virtual.
Trata-se de ação civil pública ambiental
proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO que tem como causa de pedir a construção irregular
em área de preservação permanente localizada no Município
de Guarujá/SP.
O recurso não merece prosperar.
O laudo pericial produzido pelo perito
judicial atestou, de forma clara e minuciosa, a inviabilidade
da demolição das edificações, medida que causaria efeitos
perniciosos ao meio ambiente local: "... no caso de
demolição total das construções, tal procedimento poderia
acarretar impactos locais, com a produção de entulhos,
movimentação de veículos pesados no local, entre outros.
Para o descarte, o entulho gerado com a
demolição das construções deveria ser destinado a local
devidamente licenciado pela Cetesb.
Assim, salvo melhor juízo, a manutenção
das construções resultaria em menores danos ao meio
ambiente, pois, além do entulho que a mesma gerará,
deverão ser utilizados maquinários pesados, marteletes,
entre outros equipamentos, resultando por lançar partículas
no ar, que acabarão sendo dispersadas no entorno do
imóvel.
Também os trabalhos de demolição geram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001148-54.2014.8.26.0223 -Voto no
6
ruídos, o que interfere diretamente na fauna existente no
entorno do imóvel" (fls. 1255/1256).
Não se vislumbra razão concreta para
acolher a drástica posição ministerial em detrimento da
opinião técnica manifestada pelo perito.
Ao contrário, as medidas substitutivas de
compensação ambiental e pagamento de indenização se
apresentam mais apropriadas no presente caso.
A pretensão recursal de aumentar a área
a
ser
compensada
ressente-se
de
razoabilidade
e
proporcionalidade, valendo lembrar que a condenação da ré
a esse título abrange uma área 4,5 vezes maior do que a
ocupada irregularmente.
Por fim, as questões relacionadas à
imposição de “astreintes” e estipulação de prazo para
pagamento da indenização devem ser deliberadas pelo MM.
Juízo a quo na fase de cumprimento de sentença.
Outras considerações são desnecessárias
para confirmar a r. decisão apelada por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator